Tribunal: TJDFT
Processo: 0704537-08.2023.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE VALORES. CLÁUSULAS PENAIS. CUNHO COMPENSATÓRIO. FUNDO DE RESERVA. PRÉVIA COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO EXPERIMENTADO. NECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para decretar a rescisão do contrato de adesão a grupo de consórcio firmado entre as partes e para determinar que a devolução dos valores pagos seja promovida no prazo de 30 (trinta dias) após o encerramento do grupo, abatida a taxa de administração no percentual fixado no contrato e com o valor do seguro pago pelo autor. Foi determinado ainda em sentença que os valores deverão ser devidamente corrigidos pelo INPC a partir da data de cada um dos desembolsos e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do encerramento do prazo previsto para o reembolso das parcelas pagas pelo autor. Nas suas razões recursais, afirma que é possível a retenção dos valores devidos a título de taxa de administração, o valor pago a título de prêmio de seguro e penalidades contratuais, sem qualquer demonstração de prejuízo ao grupo para a aplicação de tais cláusulas contratuais
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 50313552). Custas e preparo recolhidos (ID 50313553). Contrarrazões apresentadas (ID 50313557).
3. O recorrente pugna pelo reconhecimento da cobrança da taxa de administração como devida e afirma que é possível a retenção dos valores relativos a prêmio de seguro e penalidades contratuais. Ocorre que a sentença, em seu dispositivo, determinou a devolução dos valores pagos pela parte autora em 30 (trinta dias) após o encerramento do grupo, abatida a taxa de administração no percentual fixado no contrato celebrado pelas partes e o valor do seguro pago pelo autor. Desta forma, sem interesse recursal o réu nesses pontos, já que a sentença já reconheceu como devida a cobrança da taxa de administração, assim como dos valores a título de prêmio de seguro.
4. Assim, o recurso deve ser recebido tão somente para discutir a possibilidade de retenção e abatimento de cláusulas penais e o fundo de reserva.
5. A exigibilidade da cláusula penal, destinada ao grupo de consórcio, tem cunho compensatório, condicionando-se à prévia comprovação do prejuízo experimentado ao referido grupo com a exclusão do consorciado desistente, nos moldes do art. 53, § 2o, 2a parte, do CDC, o que o recorrente não logrou demonstrar (Acórdão 1080257, 07012332320178070002, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/3/2018, publicado no DJE: 19/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Desta maneira, inexigível a cláusula penal, já que não comprovado nenhum prejuízo experimentado, devendo a sentença ser mantida.
6. O mesmo entendimento se aplica ao fundo de reserva, que tem por função resguardar o grupo de imprevistos financeiros, de forma que, não demonstrados tais imprevistos, caracteriza enriquecimento indevido a retenção da quantia.
7. Recurso parcialmente conhecido e na parte conhecida, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).
8. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.